Tribunal: TJMT
Processo: 1007400-60.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007400-60.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE (s): MARIA JOSÉ NUNES DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO (s): MARIA JOSÉ NUNES DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE REMUNERAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS VENCIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por servidora municipal em face do Município de Tangará da Serra. A sentença reconheceu o direito da autora ao pagamento de salários referentes ao período de afastamento não remunerado (22/04/2019 a abril de 2021), em razão da suspensão indevida de vencimentos após arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O Município alegou incompetência dos Juizados Especiais, prescrição parcial das verbas e inexistência de ilegalidade. A autora recorreu quanto à negativa de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para julgar a demanda; (ii) estabelecer se houve prescrição parcial das verbas salariais; (iii) determinar se a suspensão indevida de remuneração justifica a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública permanece válida, conforme entendimento firmado no IRDR no 01 do TJMT, pois a suposta complexidade da matéria ou necessidade de prova técnica não afastam a jurisdição do juízo especial, desde que respeitado o limite legal da Lei no 12.153/2009.
A pretensão da autora está parcialmente prescrita em relação às parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ, reconhecendo-se a prescrição apenas das parcelas vencidas entre 22/04/2019 e 06/06/2019.
A suspensão dos vencimentos foi ilegal, pois o PAD instaurado foi arquivado com expressa menção à ausência de dolo e à justificativa das faltas por motivo de saúde, sendo inadmissível a penalização da servidora sem o devido processo legal, em afronta ao art. 174 da LC/MT no 04/1990 e à jurisprudência consolidada.
A conduta administrativa violou os princípios da legalidade e dignidade funcional, ensejando reparação por dano moral, nos termos da teoria do dano in re ipsa, reconhecida pelo STJ, pois a supressão do salário, de natureza alimentar, por quase dois anos, sem respaldo legal, configura abalo à esfera extrapatrimonial da servidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Município parcialmente provido. Recurso da parte autora provido.
Tese de julgamento: "1. A complexidade da matéria e a necessidade de prova técnica não afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que respeitado o teto legal previsto na Lei no 12.153/2009. 2. Nas obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da data de ajuizamento da ação. 3. A suspensão de vencimentos de servidora sem prévio devido processo legal e com posterior arquivamento do PAD por ausência de dolo é ilegal e enseja o pagamento de indenização por danos morais, configurando dano in re ipsa."
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; LC/MT no 04/1990, art. 174; Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR no 01; TJMT, Processo 0013740-70.2010.8.11.0041, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Corrêa, j. 02/03/2021;
STJ, AgRg no REsp 1.459.495/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 05/05/2015;
STJ, AgRg no REsp 1127271/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 19/11/2009;
TJ-RJ, APL 0182150-43.2020.8.19.0001, Rel. Des. Custódio de Barros Tostes, j. 01/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007400-60.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS - CPF: 790.835.101-82 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025